Tribunal: TJDFT
Processo: 0048746-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQURIDO NA PLANTA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. ISENÇÃO DE ITBI ANUNCIADA EM PANFLETO PUBLICITÁRIO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. RECURSO OS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o adquirente do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC. Isso porque, o vendedor se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor e o comprador, de acordo com o conceito legal, é consumidor.
2. A construtora detém legitimidade passiva para responder à demanda sobre a restituição dos juros de obra, mormente nos casos em que ocorre atraso injustificável na entrega do empreendimento.
3. Não se mostra razoável que os panfletos publicitários, que funcionam como instrumentos de grande atratividade dos consumidores, anunciem determinadas vantagens que não são cumpridas, sob o frágil argumento de que não há previsão contratual nesse sentido.
4. Se a parte divulga uma propaganda afirmando que naquela compra imobiliária o consumidor não pagará o ITBI e ao final, esses valores são exigidos do comprador, tal situação demonstra claramente a má-fé do fornecedor, ao veicular propaganda enganosa, justificando a devolução em dobro.
5. O valor do metro quadrado do espaço de garagem não é o mesmo do apartamento.
6. O atraso na entrega do imóvel decerto que trouxe aborrecimentos aos consumidores, mas nada que configurasse situação vexaminosa que redundasse num sofrimento exacerbado ou, até mesmo humilhação, aptos a dar azo a algum tipo de indenização a título de danos morais. Portanto, indevido qualquer indenização a esse título.
7. O consumidor não deve pagar nada além do que o preço do imóvel, razão pela qual compreendo que a ele deve ser restituído o valor vertido a título de comissão de corretagem, porém de maneira simples.
8. Recurso da requerida desprovido
9. Recurso dos autores parcialmente provido